Tribunal: CARF
Processo: 19991.000116/2009-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000116/2009-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.628 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULTORES EM GUAXUPE
LTDA - COOXUPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
É nula a decisão por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i)
não analisou a impugnação apresentada; (ii) não fundamentou a sua decisão, e;
(iii) adotou as conclusões de Acórdão para o qual o contribuinte sequer tinha
sido cientificado. Ao assim agir a DRJ cerceou o direito de defesa do
contribuinte devendo os autos retornarem para novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos para novo
julgamento da Impugnação, nos termos do voto do Relator. Votou pelas conclusões o
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000116/2009-06
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000116/2009-06

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acordão proferido pela
delegacia regional de Juiz de Fora – MG, tendo em vista a não homologação das compensações
apresentadas pelo contribuinte de no DCOMP’s nos 01052.21864.050907.1.3.041492,
11464.14539.050907.1.7.048964 e 26882.34170.050907.1.7.040265, com os débitos apontados
nas três declarações de compensação.
O Despacho Decisório emitido pela DRF/Poços de Caldas/MG (fls. 13/14), em
essência traz o que segue:

Trata o referido processo de declarações de compensação apresentadas em 05/09/2007,
utilizando crédito ... constante do processo n° 19991.000234/200825.
Tendo em vista a inexistência do direito creditório nos termos da decisão proferida nos
autos do processo 19991.000.234/200825 (fls. 13/14), decidimos pela não homologação
das
declarações
de
compensação
conforme
...
abaixo.
DCOMP
01052.21864.050907.1.3.041492;
11464.14539.050907.1.7.048964;
26882.34170.050907.1.7.040265

Cientificado da decisão, o contribuinte apresentou impugnação administrativa,
alegando em síntese:

a) Em 18/03/2004, foi transmitida a DIPJ retificadora ... Ano Calendário
2002, com alteração substancial no cálculo da estimativa mensal do mês
de outubro, sendo retificado o valor devido para R$ 33.413,76 .
b) Este valor de R$ 33.413,76 foi compensado integralmente através do
PerDcomp
de n.° 25042.13.964.220304.1.3.049069 posteriormente
retificado pelo PerDcomp de n.° 42726.59.100.050907.1.7.044622,
extinguindo o crédito tributário deste período de apuração.
c) Conforme preceitua o Artigo 165 do CTN, onde é perfeitamente cabível a
restituição ou compensação tributária na hipótese de pagamento indevido
ou a maior, foi realizada pela Requerida ..., mediante transmissão da
PerDcomp no 08222.96627. 220304.1.3.046001, posteriormente retificada
pela PerDcomp n.° 09011.01817. 050907.1.7.041580, o pedido de
compensação do crédito pago indevidamente referente ao Darf de
29/11/2002, no valor de R$ 500.532,41 a título de Pagamento Indevido,
por se tratar de crédito desta natureza a Delegacia de Poços de Caldas,
equivocadamente não reconheceu o crédito e conseqüentemente, não
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000116/2009-06

homologou sua correspondente compensação, cuja decisão foi proferida
nos autos do processo 19991.000.234/200825.
d) A Requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, protocolada
sob o n.° 06.1.12.013 - Processo 199991.000.234/200825 estando
atualmente em trâmite perante esta. r. Delegacia de Julgamento a
Requerente recebeu carta de cobrança e Darfs, referente aos PER/DCOMP
de n.: 01052.21864.050907.1.3.041492, 11464.14539.050907.1.7.048964
26882.34170.050907.1.7.04.0265, sob o argumento de inexistência do
direito creditório da Requerente, nos termos da decisão proferida nos autos
do processo 19991.000.234/200825 os PER/DCOMP's objeto da presente
cobrança, são todos originários do crédito que está sendo discutido no
processo de compensação de n.°199991.000.2341200825, motivo pelo
qual, sem seu julgamento definitivo, não há que se falar em inexistência de
direito creditório para o presente processo.
e) Desta forma, pugna pela reunião dos processos para serem decididos
simultaneamente.

O acordão (0939.831 - 2a Turma da DRJ/JFA) ora recorrido recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/09/2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
As compensações que citam outra DCOM`P como inicial, a qual não possui
crédito sequer para sua própria homologação total, devem ser não
homologadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

O voto foi proferido no seguintes termos:

A manifestação de inconformidade foi apresentada tempestivamente e com
preenchimento dos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela se
conhece.
Primeiramente, cumpre evidenciar que o presente processo é objeto de declarações de
compensação que se referem a crédito já analisado em outro processo administrativo, o
de no 19991.000234/200825 e, em assim sendo, não cabe discussão sobre o referido
crédito nesse acórdão.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000116/2009-06

Desta forma, o presente julgado se aterá apenas e tão somente ao resultado daquele
julgado e às suas conseqüências sobre as compensações de que ora se trata.
No Acórdão no 0939.832, datado de 11/04/2012, foi reconhecido parte do direito
creditório pleiteado que não foi suficiente sequer para homologação total da DCOMP
inicial e, tendo em vista a estreita relação de causa e efeito existente entre aquela
DCOMP de no 09011.01817.050907.1.7.041580, parcialmente homologada e as
DCOMP’s nos 01052.21864.050907.1.3.041492, 11464.14539.050907.1.7.048964 e
26882.34170.050907.1.7.040265, tem-se a não homologação dessas três últimas.
Por todo o exposto, voto por NÃO HOMOLOGAR as compensações veiculadas nas
DCOMP’s nos 01052.21864.050907.1.3.041492, 11464.14539.050907.1.7.048964 e
26882.34170.050907.1.7.040265.

Irresignado com a atuação, o interessado apresentou Recurso Voluntário,
alegando em síntese:

a) Em 09/04/2009, Recorrente apresentou manifestação de inconformidade
requisitando, que por se tratar de processos que tratavam do mesmo fato
gerador e evitar decisões conflitantes, a reunião do presente PTA ao n.°
19991.000234/2008-25 para julgamento em conjunto, haja vista que este
último encontra-se ATÉ A PRESENTE DATA na R. Delegacia de
Julgamento de Juiz de Fora para julgamento, destarte com o efeito suspensivo
afeto aos processos administrativos tributários pendentes de julgamento.
b) Primeiro fato é que não ocorreu a referida reunião dos processos sendo o
presente PTA 19991.000116/2009-06 julgado primeiramente que o PTA
19991.000234/2008-25. Segundo e mais importante, o Acórdão do PTA n.
19991.000234/2008-25 que foi o fundamento para a não homologação das
compensações pleiteadas, até a presente data não foi disponibilizado à
Recorrente, destarte torna-se impossível a elaboração de defesa, com
violação literal ao Direito Constitucionalmente garantido do
Contraditório e da Ampla Defesa.
c) Em 29/11/2002 a Recorrente efetuou o pagamento de uma Guia DARF,
Código 2362, período de apuração 01 a 31/10/2002 no valor total de R$
500.532,41;
d) Ocorre que, em 18/03/2004, foi transmitida a DIPJ retificadora, Exercício
2003/Ano Calendário 2002, com alteração substancial no cálculo da
estimativa mensal do mês de outubro, sendo retificado o valor devido para
R$ 33.413,76 (trinta e três mil, quatrocentos e treze reais e setenta e seis
centavos).
e) Este valor de R$ 33.413,76 foi compensado integralmente 1, através do
PER/DCOMP de n.° 25042.13.964.220304.1.3.04-9069 em 22/03/2004,
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000116/2009-06

posteriormente
retificado
pelo
Per/Dcomp
de
n.°
42726.59.100.050907.1.7.04-4622 em 05/09/2007, extinguindo desta
forma o crédito tributário deste período de apuração.
f) Aduz que o DARF pago indevidamente, objeto do pedido de compensação
PER/DCOMP
08222.96627.220304.13.04-6001
(original)
e
posteriormente retificada pela Per/Dcomp 09011.01817.050907.1.7.04-
1580, refere-se a um pagamento INDEVIDO de IRPJ, no valor de R$
500.532,41, recolhido em 29/11/2002, (cópia anexa), não considerado no
preenchimento da DIPJ, consequentemente não utilizado na composição
do Saldo Negativo do Exercício 2003, Ano Calendário 2002.
g) Afirma que não se vislumbra a descaracterização de Pagamento Indevido,
pelo simples fato, a um primeiro momento, se tratar de composição
equivocada de base de cálculo tributável, pois, verificado pela Recorrente
o erro, foi transmitida tempestivamente a DIPJ retificadora, recompondo a
base de cálculo e ao final, o valor do imposto devido foi integralmente
quitado, sendo certo que o valor de R$ 500.532,41 trata-se de cristalino
pagamento indevido.
h) Desta feita, o que a Recorrente pleiteia, não se trata de saldo negativo, mas
sim de cristalino pagamento indevido de tributo, sendo este perfeitamente
passível de compensação tributária, direito este que convalida a pretensão
do contribuinte em ver seu crédito homologado e conseqüentemente,
extinta a obrigação tributária.
i) Requereu que seja recebido e conhecido o presente Recurso e em mérito
seja dado provimento para reformar o r. Acórdão recorrido, deferindo os
pedidos de compensação requeridos.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000116/2009-06

Inicialmente cumpre asseverar que o presente processo é objeto de declarações de
compensação que se referem a crédito já analisado em outro processo administrativo, o de no
19991.000234/2008-25, já julgado por esta TO
A DRJ por sua vez, em razão disso, entendeu que não caberia mais qualquer
discussão sobre o crédito neste processo razão pela qual, tão somente reproduziu o resultado da
parte dispositiva do referido processo.
A Recorrente por sua vez, mesmo que indiretamente acaba por alegar nulidade do
Acórdão recorrido por cerceamento do direito de defesa. Isto porque, além de a decisão não ser
fundamentada e tão somente se referir ao resultado do PAF no 19991.000234/2008-25 sem que a
Recorrente sequer tivesse tido acesso ao teor do Acórdão. Entendo assistir razão à Recorrente.
Ora, a DRJ andou mal ao concluir que o crédito, por ter sido analisado no PAF n.
no 19991.000234/2008-25 não mais poderia ser objeto de questionamento. Discordo da posição
adotada. Isto porque, o não reconhecimento do direito creditório poderia decorrer, por exemplo,
de uma insuficiência probatória que viesse a ser comprovada no presente processo. A DRJ
simplesmente se furtou de analisar a Impugnação do contribuinte.
Ora, caso a DRJ concordasse com a análise promovida nos autos do PAF no
19991.000234/2008-25 ela poderia até mesmo adotar seus fundamentos como razões de decidir.
E sequer isso ela fez, tão somente concluiu que não cabia mais nenhuma análise sobre o crédito e
replicou, tão somente, o resultado sem trazer ao presente processo os fundamentos que levaram
aquela decisão.
Assim, várias são as nulidades aferíveis na decisão de piso. Primeiro por ter
deixado de apreciar os argumentos da Impugnação. Segundo por não ter trazido ao presente
processo os fundamentos que levaram às conclusões no PAF no 19991.000234/2008-25.
Terceiro, por se referir a acórdão e julgamento para o qual o contribuinte sequer tinha sido
intimado e tomado ciência.
Isto porque, o recorrente foi intimado do Acórdão recorrido em 19/04/2012 (fl.
149). Por sua vez, o contribuinte apenas foi intimado do Acórdão 09-39.832 proferido nos autos
do PAF no 19991.000234/2008-25 em 09/06/2012, senão vejamos:

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.628 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000116/2009-06

Assim, por qualquer um que seja os motivos, entendo que todos eles levam à
nulidade da decisão da DRJ por cerceamento ao direito de defesa na medida em que: (i) não
analisou a impugnação apresentada; (ii) não fundamentou a sua decisão, e; (iii) adotou as
conclusões de Acórdão para o qual o contribuinte sequer tinha sido cientificado.
Assim, face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário para anular a decisão recorrida e determinar o retorno dos
autos para novo julgamento da Impugnação apresentada sem os vícios aqui apontados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital